Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727711-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF, DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0713754-35.2019.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação movida pelo DISTRITO FEDERAL e pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL contra atos do JUIZ DE DIREITO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO e do DESEMBARGADOR RELATOR DO AGI 0713754-35.2019.8.07.0000. Os demandantes lastreiam sua pretensão no art. 164 do Regimento Interno deste Tribunal, segundo o qual cabe reclamação do Procurador-Geral de Justiça ou da parte interessada na causa, para garantir a autoridade das decisões do Conselho Especial em Ação Direta de Inconstitucionalidade e em Ação Declaratória de Constitucionalidade. Narram que, em meados de 2010, foi ajuizada uma ação popular em desfavor do DISTRITO FEDERAL, da TERRACAP e da CODHAB, a qual tramitou perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF sob o no 0013528-83.2010.8.07.0001. No aludido processo, os demandantes (Dagildo Saraiva dos Santos e José Araújo de Almeida) buscavam o reconhecimento da ilegalidade da distribuição de lotes localizados nas áreas intersticiais da Região Administrativa do Gama-DF para membros da PMDF, do CBMDF e do DETRAN-DF. Afirmam que os pedidos foram acolhidos pelo juízo singular e a procedência das pretensões foi mantida em grau recursal. No curso do cumprimento de sentença, postularam pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto, em razão das decisões proferidas na ADI 2012.00.2.029182-2, na ADI 2013.00.2.008849-6 e na ADI 2014.00.2.016828-2, que teriam reconhecido a legalidade das ocupações. Sem embargo, o juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário determinou a conversão da obrigação de fazer (desocupação) em obrigação de pagar, com a execução das astreintes e, mesmo diante do questionamento específico acerca de tal ponto (por não haver – segundo alegam – descumprimento), ordenou o prosseguimento do feito, entendimento ratificado por maioria pela 4a Turma Cível no julgamento do AGI 0713754-35.2019.8.07.0000. Noticiam, ainda, a ordem de expedição de precatório. Buscam, com tais argumentos, seja recebida a inicial e, liminarmente, determinada a suspensão do processo de referência (0013528-83.2010.8.07.0001) até o julgamento de mérito da presente reclamação. No mérito, pugnam pela procedência do pedido, para que seja cassada a decisão que ordenou o prosseguimento dos atos executivos de cobrança e a expedição de precatório. É o relatório. Decido. De plano, afigura-se cabível a presente Reclamação, porquanto amparada no art. 988, inciso I e §1o, do Código de Processo Civil, reprisado pelo art. 196, inciso I e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. - - - Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. Registra-se, ainda, o teor do art. 164 do RITJDFT: Art. 164. Caberá reclamação do Procurador-Geral de Justiça ou da parte interessada na causa, para garantir a autoridade das decisões do Conselho Especial em ação direta de inconstitucionalidade e em ação declaratória de constitucionalidade. Pontua-se que, embora o ordenamento não permita o ajuizamento de reclamação após o trânsito em julgado da decisão reclamada (art. 988, §5o, I, CPC), o objeto da presente demanda está estritamente vinculado à validade do cumprimento de sentença e dos atos executivos: os demandantes defendem, em suma, que as decisões proferidas por este Conselho Especial em Ações Diretas de Inconstitucionalidade conduziram ao esvaziamento do objeto do cumprimento de sentença. Tal circunstância, portanto, afasta a regra supramencionada. Nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil e do art. 198, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT, o Relator, ao despachar a Reclamação ordenará, se necessário, a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mesmo sentido é o art. 166 do RITJDFT. No caso vertente, em análise preliminar da controvérsia, não reputo presentes os pressupostos para ordenar a imediata suspensão do processo de referência. A despeito da relevância dos argumentos apresentados quanto à efetiva utilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença diante dos pronunciamentos deste Conselho Especial, não desponta evidente o risco de dano irreparável. Conquanto o juízo singular tenha determinado a expedição de precatório, condicionou expressamente tal ato à preclusão das vias de impugnação – o que ainda não ocorreu. Destarte, pelo menos neste momento processual – e sem prejuízo de novo exame, caso alterado o quadro fático – INDEFIRO o pedido de suspensão do processo de origem. Solicito informações (art. 165 e 198, II, do RITJDFT). Citem-se os interessados para resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 198, IV, RITJDFT). Após, dê-se vista ao Ministério Público (art. 989 c/c art. 991 do CPC e art. 200 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator